Tribunal: TJSP
Processo: 1063470-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível– Objetiva o cancelamento da penalidade de cassação do direito de dirigir aplicada ao impetrante - Sentença que denegou a segurança - Infrações praticadas durante o período de suspensão da habilitação – Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063470-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ANTONIO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063470-62.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Apelação n. 1063470-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Emilio Migliano Neto
Apelante: Marcos Antônio Nascimento
Apelado: Estado de São Pauo
Voto n. 32409
Apelação Cível Objetiva o cancelamento da penalidade de
cassação do direito de dirigir aplicada ao impetrante - Sentença
que denegou a segurança - Infrações praticadas durante o período
de suspensão da habilitação Sentença mantida.

Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Marcos Antônio Nascimento, objetivando desbloqueio de sua CNH e
a declaração nulidade dos procedimentos administrativos instaurados por
ausência de notificação.
A sentença monocrática julgou improcedente a
segurança (fls. 132/137).
Apela o impetrante arguindo pela reforma da r.
sentença. Consigna comprovação do direito líquido e certo alegado e
argui pelo cancelamento da penalidade de cassação/suspensão do
direito de dirigir aplicada ao impetrante (fls. 139/144).
Contrarrazões (fls. 147/150).
É o relatório.
Narra o impetrante que soube da cassação do
seu direito de dirigir e objetiva a suspensão do bloqueio administrativo de
sua CNH, resultante dos procedimentos de cassação do direito de dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063470-62.2019.8.26.0053 -Voto no
3
no 4288/2019, 50675/2019 e 58743/2019, por ausência de notificação do
procedimento administrativo.
A autoridade coatora apresentou informações e
documentos (fls. 59/123). Tendo a r. sentença denegado a segurança
(fls. 132/137).
Pois bem, o cerne da questão é a regularidade e
legalidade da aplicação da pena de cassação de sua CNH, tendo em
vista que as infrações de transito que lhe deu origem teria sido cometida
por outra pessoa.
O impetrante foi autuado pela prática de
infrações de trânsito enquanto cumpria a pena de suspensão do direito
de dirigir e, alega que não foi o autor da infração, apesar das arguições
do impetrante, não havendo prova nos autos da indicação do condutor-
infrator dentro do prazo legal, responde o proprietário do veículo pelas
infrações cometidas.
Conforme ensina Vicente Greco Filho em sua
obra: “O Novo Mandado de Segurança”, Editora Saraiva, 2010, p. 19:
“O pressuposto do mandado de segurança,
portanto, é a ausência de dúvida quanto à
situação de fato, que deve ser provada
documentalmente. Qualquer incerteza sobre os
fatos decreta o descabimento da reparação da
lesão por meio de mandado, devendo a parte
pleitear seus direitos por meio de ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063470-62.2019.8.26.0053 -Voto no
4
comporte a dilação probatória.”
Ainda, de acordo com lição de Bruno Garcia
Redondo; Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, in 'Mandado
de Segurança', Comentários à Lei 12.016/2009, Ed. Método, 2009,
págs.42 e 43: “...'Direito líquido e certo' significa apenas a possibilidade
de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator,
sem necessidade de dilação probatória, uma vez que esta se revela
incompatível com a celeridade do procedimento especial do mandado de
segurança.”... “Em suma, liquidez e certeza do direito nada mais são
do que a imposição, ao impetrante, do ônus processual de
demonstrar, já no momento da propositura do mandado de
segurança, que os fatos narrados são notórios, incontroversos ou
passíveis de demonstração imediata por meio de prova pré-
constituída, essencialmente documental...” (grifo nosso).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença de
primeiro grau que denegou a segurança, em vista da inexistência de
direito liquido e certo do impetrante.
Nesse sentido confira-se recente decisão deste
E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS INFRINGENTES. CNH. Cassação
do direito de dirigir. Infração de transito cometida na vigência da
suspensão do direito de dirigir. CTB, arts. 263, I e 257, § 7o. Ausência de
indicação do condutor no prazo legal. Responsabilidade que deve mesmo
recair sobre o proprietário do veiculo. Acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação da embargada para julgar a ação improcedente.
Embargos
Infringentes
rejeitados.
(E.
I.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063470-62.2019.8.26.0053 -Voto no
5
0031108-05.2011.8.26.0053/50001 Rel. Des. Antonio Carlos Villen j.
25/04/2016.).
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator